Tribunal: STF
Processo: RE 1365737
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CREÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO” (e-doc. 6).



    2. A recorrente assevera contrariada a al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta a ausência de interesse da União e a competência da Justiça estadual.



    Alega que o bem imóvel financiado faz parte do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e, portanto, é patrimônio da União e estaria imune à cobrança de IPTU.



    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja declarada a inexigibilidade do pagamento de IPTU” (fl. 12, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, prejudicando o recurso inominado.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora